Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-09.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10392 - Convênio
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800422-09.2021.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: AMANDA OLIVEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUPOSTA IRREGULARIDADE EM NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-gestora municipal, sob fundamento de ausência de comprovação do dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

2.

A demanda originária imputou à requerida a prática de atos ímprobos em razão de suposta apresentação intempestiva de prestação de contas de convênio estadual e utilização de notas fiscais sem certificação eletrônica, o que teria ocasionado restrições ao ente municipal junto ao SIAFEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o atraso na prestação de contas e a existência de supostas irregularidades formais em notas fiscais, desacompanhados de prova do dolo específico, configuram ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, afastando a responsabilização por conduta meramente culposa.

5.

A ilegalidade ou irregularidade administrativa, desacompanhada da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não configura ato de improbidade, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, e art. 17-C, § 1º, da Lei nº 8.429/1992.

6.

O mero atraso na prestação de contas, especialmente quando efetivamente apresentada, bem como falhas formais na documentação, não evidenciam, por si sós, o propósito deliberado de lesar o erário ou de ocultar irregularidades.

7.

Ausente demonstração concreta de dolo específico, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Acará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, movida por Município de Acará em face de Amanda Oliveira e Silva.

A peça inicial narra que a parte autora, Município de Acará, ao proceder ao processo de transição de governo (2020/2021), teria constatado, após auditoria interna, que a gestão anterior não apresentou tempestivamente a prestação de contas do referido convênio, bem como teria apresentado duas notas fiscais sem certificação de autenticidade, emitidas pela empresa C.S. Lima Comércio e Serviços Ltda. Sustentou que a prestação de contas final teria sido apresentada intempestivamente, apenas em julho de 2019, quando o prazo legal findaria em 24/03/2019, após o último repasse ocorrido em 24/01/2019, nos termos do Decreto Estadual nº 733/2013.

Afirmou, ainda, que o relatório final de prestação de contas emitido pela SEDUC opinou pela irregularidade da prestação, sob o aspecto financeiro, destacando pendências quanto às referidas notas fiscais, consideradas sem certificação e, portanto, inidôneas. Aduziu que tais irregularidades culminaram na inclusão do Município no SIAFEM, o que teria impedido a celebração de novos convênios estaduais. Sob o prisma jurídico, enquadrou a conduta da requerida nos arts. 9º, 10, incisos VI, IX, X e XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, pleiteando a aplicação das sanções do art. 12, incisos I, II e III, da mesma lei, bem como, em sede liminar, a indisponibilidade de bens e bloqueio de valores.

Posteriormente, recebida a ação, houve decretação de indisponibilidade de bens da requerida, exclusão do Município do SIAFEM e bloqueio de valores no montante de R$ 331.080,00 (trezentos e trinta e um mil e oitenta reais).

Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de ato de improbidade administrativa e de dever de ressarcir, afirmando que a prestação de contas teria sido apresentada com atraso de apenas 4 (quatro) dias e que as notas fiscais teriam sido emitidas de forma avulsa em razão da inexistência, à época, de sistema eletrônico de emissão de notas fiscais no Município.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática.”

O Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, ressaltando que a mera intempestividade na prestação de contas ou a existência de falhas informacionais não seriam suficientes para caracterizar ato ímprobo, especialmente à luz da exigência de tipicidade estrita e dolo específico com vistas a ocultar irregularidades.

Inconformado com a sentença, o Município de Acará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao afastar a configuração do dolo específico, defendendo que este pode ser aferido por elementos indiciários, tais como a apresentação intempestiva da prestação de contas, a utilização de notas fiscais sem certificação eletrônica e a tentativa de legitimação dessas notas como avulsas, sem documentação comprobatória idônea. Argumenta que tais circunstâncias evidenciariam que a gestora dispunha das condições materiais para prestar contas regularmente, mas deixou de fazê-lo com o intuito de ocultar irregularidades, subsumindo-se a conduta ao art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

Alega, ainda, que o descumprimento consciente do dever legal de prestar contas violaria os princípios da legalidade, transparência e moralidade administrativa, sendo suficiente à caracterização do ato de improbidade, independentemente de comprovação de enriquecimento ilícito. Invoca, outrossim, o Tema 897, do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso, ainda que não tipificado como improbidade após a Lei nº 14.230/2021, requerendo, subsidiariamente, o prosseguimento do feito como ação civil de ressarcimento ao erário.

Conforme certidão acostada aos autos, transcorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa, com fundamento no I, §10-B, do art. 17, da Lei nº 8.429/1992, ao entendimento de inexistência de demonstração do dolo específico exigido pela nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia deve ser examinada sob a ótica da redação atualmente vigente da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cuja incidência aos processos em curso já se encontra consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente no que concerne à necessidade de comprovação do dolo específico para configuração dos atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

No caso concreto, o Município de Acará sustenta que a então gestora municipal teria praticado ato de improbidade administrativa em razão da apresentação intempestiva da prestação de contas relativa a convênio estadual, bem como pela utilização de notas fiscais sem certificação eletrônica, circunstâncias que, em tese, teriam ocasionado restrições cadastrais ao ente municipal junto ao SIAFEM.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório, concluindo corretamente pela ausência de demonstração do elemento subjetivo qualificado exigido pela legislação de regência.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, a petição inicial não descreve de forma pormenorizada nenhuma conduta dolosa dos requeridos com intuito de causar prejuízo ao erário.

Embora tenha sido constatado atraso na apresentação da prestação de contas, a própria narrativa constante dos autos demonstra que tal prestação efetivamente foi apresentada, ainda que fora do prazo inicialmente previsto. Ademais, a própria requerida sustentou que o atraso teria sido de apenas 4 (quatro) dias, fato que, embora eventualmente possa caracterizar irregularidade administrativa ou falha procedimental, não se revela suficiente, por si só, à configuração de improbidade administrativa.

Conforme foi corretamente consignado na sentença recorrida, a parte autora não apontou elementos concretos capazes de evidenciar a vontade livre e consciente da parte demandada de praticar ato ímprobo com finalidade específica de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

A jurisprudência atual converge no sentido de que irregularidades administrativas, má gestão ou omissões pontuais, ainda que reprováveis sob o ponto de vista ético ou funcional, não configuram, por si sós, atos de improbidade administrativa, na ausência do animus doloso.

Corroborando tal entendimento, esta Corte já decidiu em casos análogos que a ausência de prestação de contas, quando não acompanhados de prova do dolo específico, não ensejam condenação por improbidade administrativa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Logo, a ausência ou atraso de prestação de contas, ainda que represente descumprimento de norma administrativa, não constitui por si só ato de improbidade, sendo imprescindível a prova de que o agente público agiu com dolo específico de lesar o erário ou de obter vantagem indevida, circunstância não evidenciada nos autos.

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa com conduta de dolo específico, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026